Tribunal: TJSP
Processo: 2018879-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO – REFORMA – Havendo elementos de convicção da probabilidade do direito de que não foi a agravante que efetuou determinadas compras lançadas em seu cartão de crédito, cujos valores

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO – REFORMA – Havendo elementos de convicção da probabilidade do direito de que não foi a agravante que efetuou determinadas compras lançadas em seu cartão de crédito, cujos valores são muito superiores ao perfil de gastos da recorrida, além de saques de valor considerável, somados aos elementos de veracidade dessa afirmação, que poderá ser infirmada apenas depois de exauriente instrução processual, cabível a concessão da tutela de urgência postulada, para suspender a cobrança do lançamento contestado – Alteração do login e senha de uso por terceiro fraudador – Decisão reformada - Recurso provido.